Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Nome empresarial - Ação cominatória e indenizatória – Decreto de improcedência – Vulneração de nome empresarial com registro anterior – Aplicação dos arts. 1.663 e 1.166 do CC/2002 – Pleito cominatório procedente - Cobranças em nome da requerida endereçadas ao "e-mail" da autora – Dano moral descaracterizado – Parcial procedência – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.